Tribunal: TJDFT
Processo: 0000749-78.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária sua readequação.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena para 9 (nove) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, e para, de ofício, reduzir o prazo da pena de proibição da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor para 3 (três) meses.